Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703578-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN FERNANDES VERISSIMO PACIENTE: JONATHAN FERNANDES VERISSIMO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Trata-se de pedido escrito à mão e assinado pelo réu JONATHAN FERNANDES VERÍSSIMO, no qual apresenta irresignação quanto à mudança na aplicação da fração de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena, para a razão de 40% (quarenta por cento) do cumprimento da pena na progressão de regime. Em seus fundamentos manuscritos destaca seu histórico, reincidência e assevera ser injustiçado, requerendo a reapreciação de sua sanção. Nenhuma peça ou documento foi juntado aos autos. Assim, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar os interesses do paciente, com a adoção da medida judicial cabível, se for o caso, porquanto, além de pouco compreensível a inicial, mostra-se difícil a apreciação do teor da demanda deduzida na petição sem a necessária instrução documental dos fatos alegados. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de fevereiro de 2023 16:08:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator